Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO ALIMENTOS. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E DIMINUIÇÃO NÃO ACOLHIDOS. FILHO MAIOR COM SAÚDE MENTAL COMPROMETIDA. ATENDIMENTO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentando, a teor do disposto no artigo 1694, §1o, do Código Civil.
2. Verificado que o valor arbitrado na sentença a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, inviável o acolhimento das pretensões recursais das partes de alteração do quantum fixado na sentença, inclusive quanto ao filho mais velho que, apesar da maioridade, pelo grave comprometimento de sua saúde mental, ainda não tem como prover o próprio sustento.
3. Recursos conhecidos, e não providos.